Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão proferido no agravo de instrumento, sob a alegação de vícios formais — omissão, contradição e erro material —, com o objetivo de obter efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos embargos de declaração se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao tratar da prejudicialidade externa do cumprimento de sentença, da inexigibilidade da obrigação e da forma de aplicação da taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou todas as teses e argumentos invocados pela parte recorrente, inclusive a prejudicialidade externa, a aplicabilidade do Tema 864 do STF e a legalidade da incidência da Selic, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, não havendo qualquer vício que deva ser sanado.
4. O mero ajuizamento da ação rescisória não tem o efeito de suspender, de forma automática, o cumprimento da sentença que se busca desconstituir.
5. A tese de inexigibilidade da obrigação foi afastada no título judicial em execução, sendo vedada a rediscussão de argumentos preclusos por meio de embargos de declaração.
6. A substituição do índice de correção monetária pela Selic, conforme determinado pela EC 113/2021 e regulamentado pelo CNJ, não configura anatocismo ou bis in idem, pois decorre de alteração normativa legítima e já consolidada na jurisprudência.
7. A constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução no 448/2022, foi expressamente enfrentada no acórdão, com fundamento na competência do CNJ prevista no art. 103-B, § 4o, da CF.
8. A mera existência de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 7.435) ou de repercussão geral reconhecida (Tema 1.349) não configura omissão, nem impede a aplicação da norma vigente, tampouco compromete a validade da decisão embargada.
9. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo com a decisão embargada, e não existência de vícios formais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são adequados para rediscutir questões já resolvidas, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A simples oposição de embargos com fins modificativos, sem apontamento de vício concreto, revela pretensão recursal inadequada.
3. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença.
4. A aplicação da taxa Selic como índice único de atualização dos débitos judiciais, conforme a Resolução CNJ no 303/2019 e a EC 113/2021, é legítima e não configura anatocismo.
5. O prequestionamento da matéria constitucional ou legal pode se dar implicitamente, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, caput, e 103-B, § 4o, II; CPC, arts. 313, V, "a", 502, 1.022 e 1.025; EC 113/2021; e Resolução CNJ no 303/2019 (com redação dada pela Resolução no 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.